Tribunal: TJES
Processo: 5003813-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003813-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VICTOR DELAI SANTANA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO. PROFESSOR EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. RECLASSIFICAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DIVERSO DO EXIGIDO NO EDITAL PARA COMPROVAÇÃO DE PIS/PASEP. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO.

1. O princípio da vinculação ao edital deve ser ponderado com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência (art. 37, caput, CF/1988). A exigência da Administração Pública, ao focar estritamente na forma do documento, olvidou a finalidade da norma editalícia, qual seja, a correta identificação do trabalhador para fins sociais, a qual foi atingida pela certidão do INSS apresentada. Ademais, o Agravado já possui vínculo com a Secretaria de Estado da Educação (SEDU), circunstância que torna o rigor formal da exigência ainda mais questionável, pois a Administração Pública, em tese, já disporia dos dados ou teria meios facilitados para sua validação.

2. A insistência na apresentação de documento em formato específico, quando a informação essencial é fornecida por meio idôneo e já acessível à Administração, configura formalismo excessivo, que não se coaduna com os princípios da razoabilidade e da eficiência.

3. O controle judicial dos atos administrativos abrange a verificação de sua conformidade com os princípios constitucionais, sendo ilegal a exigência desarrazoada que impõe ônus excessivo ao administrado sem benefício proporcional ao interesse público.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo E
STADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, nos autos da
Ação Ordinária nº 5004231-40.2025.8.08.0024
, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por
VICTOR DELAI SANTANA
para suspender o ato administrativo que o reclassificou no processo seletivo para contratação de professor em designação temporária (Edital nº 40/2024), determinando sua manutenção na classificação original.

Em suas razões recursais (id. 12631382), o Agravante sustenta, em síntese, a legalidade do ato de reclassificação do Agravado, argumentando que o candidato não cumpriu as exigências do edital ao não apresentar o documento de comprovação do PIS/PASEP no formato determinado (CNIS ou extrato específico), mas sim uma certidão do INSS. Alega que o edital é a lei do concurso, vinculando a Administração e os candidatos, e que a inobservância de suas regras acarreta a reclassificação. Destaca a necessidade da correta documentação para fins de eSocial e o princípio da isonomia. Afirma a ausência de probabilidade do direito do Agravado e o perigo de dano reverso, pugnando pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, por seu provimento para reformar a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator, conforme Decisão Monocrática (id. 12645808).

O Agravado apresentou Contrarrazões (id. 12800399), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5003813-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VICTOR DELAI SANTANA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo E
STADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, nos autos da
Ação Ordinária nº 5004231-40.2025.8.08.0024
, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por
VICTOR DELAI SANTANA
para suspender o ato administrativo que o reclassificou no processo seletivo para contratação de professor em designação temporária (Edital nº 40/2024), determinando sua manutenção na classificação original.

Em suas razões recursais (id. 12631382), o Agravante sustenta, em síntese, a legalidade do ato de reclassificação do Agravado, argumentando que o candidato não cumpriu as exigências do edital ao não apresentar o documento de comprovação do PIS/PASEP no formato determinado (CNIS ou extrato específico), mas sim uma certidão do INSS. Alega que o edital é a lei do concurso, vinculando a Administração e os candidatos, e que a inobservância de suas regras acarreta a reclassificação. Destaca a necessidade da correta documentação para fins de eSocial e o princípio da isonomia. Afirma a ausência de probabilidade do direito do Agravado e o perigo de dano reverso, pugnando pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, por seu provimento para reformar a decisão agravada.

Pois bem.

O princípio da vinculação ao edital é, de fato, basilar em matéria de concursos públicos e processos seletivos, estabelecendo que o instrumento convocatório faz lei entre as partes, obrigando tanto a Administração quanto os candidatos à observância de seus termos. Contudo, a aplicação de tal princípio não pode ocorrer de forma cega e absoluta, devendo ser sopesada com outros princípios norteadores da atividade administrativa, como a razoabilidade, a proporcionalidade e a eficiência, insculpidos no art. 37, caput, da Constituição Federal.

No caso em apreço, verifica-se que o Agravado foi reclassificado não pela ausência de comprovação de sua inscrição no PIS/PASEP, mas sim pela forma como tal comprovação foi apresentada. O Edital nº 40/2024, no item 9.5, inciso III, especifica a maneira de obtenção do comprovante. O Agravado, por sua vez, apresentou certidão do INSS. A questão central é se essa divergência formal justifica a drástica medida de reclassificação do candidato, alijando-o de sua posição original no certame.

Da análise dos autos, constata-se que a Administração Pública, ao focar estritamente na forma do documento, parece ter olvidado a finalidade da exigência. O objetivo da comprovação da inscrição no PIS/PASEP é, essencialmente, permitir a correta identificação do trabalhador para fins de recolhimentos e direitos sociais. Se a certidão do INSS apresentada pelo Agravado continha o número de sua inscrição, a finalidade precípua da norma editalícia foi, ao que tudo indica, atingida.

Ademais, assume especial relevância o fato, alegado pelo Agravado e corroborado pela decisão do juízo a quo e por este Relator em sede de análise liminar, de que o candidato já possui vínculo com a própria Secretaria de Estado da Educação (SEDU), conforme se observa no extrato do CNIS juntado aos autos. Tal circunstância torna ainda mais questionável o rigor formal da exigência, pois a Administração Pública, em tese, já disporia desses dados em seus sistemas ou, no mínimo, teria meios facilitados para sua validação.

Insistir na apresentação de um documento em formato específico quando a informação essencial é fornecida por outro meio idôneo e, principalmente, quando a própria Administração já possui ou deveria possuir tais dados em seus registros, configura um formalismo excessivo que não se coaduna com os princípios da razoabilidade e da eficiência. A Administração Pública deve pautar sua atuação na busca pelo atingimento da finalidade pública, e não em um apego desmedido a formalidades que, no caso concreto, se mostram desproporcionais.

O Poder Judiciário, embora não possa se imiscuir no mérito do ato administrativo, tem o dever de controlar a legalidade e a legitimidade de tais atos, o que inclui a verificação de sua conformidade com os princípios constitucionais. A exigência desarrazoada, que impõe um ônus excessivo ao administrado sem que haja um benefício proporcional para o interesse público, transborda os limites da discricionariedade administrativa e ingressa no campo da ilegalidade.

A decisão agravada, ao deferir a tutela de urgência, bem ponderou a presença dos requisitos legais, notadamente a probabilidade do direito do Agravado, ante o aparente excesso de formalismo da Administração.

Não se trata, aqui, de conferir tratamento privilegiado ao Agravado ou de ignorar as regras do edital, mas sim de adequar a aplicação dessas regras aos imperativos da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando que um formalismo desmedido impeça a Administração de selecionar o candidato que, aprovado nas etapas anteriores, demonstrou aptidão para o cargo, mormente quando a falha apontada é meramente formal e a informação requerida é acessível ou já conhecida pela própria entidade contratante.

Portanto, entendo que a decisão de primeira instância não merece reparos, pois se alinha a uma interpretação que prestigia a finalidade do ato administrativo e os princípios que regem a Administração Pública, em detrimento de um formalismo que, no caso concreto, se mostra excessivo e prejudicial ao direito do candidato.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)